Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. INTERDIÇÃO. DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTAS REJEITADAS. DESPESAS NÃO DOCUMENTADAS. BOA-FÉ NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÁLCULO ELABORADO PELO MPDFT. ERRO RECONHECIDO. CORREÇÃO DE VALOR DEVIDO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DA CURADORA.
1. O curador deve prestar contas da gestão dos bens do incapaz e dos valores que este, a qualquer título, auferiu, em obediência aos arts. 1755, 1757 e 1781 do Código Civil. Nesse sentido, é indispensável que o curador identifique as receitas, especifique as despesas, e apure os saldos, sempre juntando documentos comprobatórios.
2. Embora compreensível, é inescusável o erro do curador em não apresentar os documentos idôneos comprobatórios das despesas realizadas em favor do curatelado, no período objeto da demanda, porquanto a obrigação decorre de determinação legal (arts. 1.756 e 1.757 c/c artigo 1774, CC) (art. 84, §4o, da Lei 13.146/2015).
3. Considerando a boa-fé da curadora e as dificuldades inerentes à comprovação dos gastos, admite-se a dedução de 20% das receitas obtidas a título de despesas não documentadas.
4. Sentença que rejeitou as contas prestadas pela curatelada deve ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da condenação, por ausência de comprovantes de gastos realizados pela curadora.
5. Recuso conhecido e parcialmente provido.